Tribunal: TJMT
Processo: 1002638-06.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002638-06.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de depósito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento o Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Alta Floresta contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão que determinou a habilitação do crédito da Fazenda Pública no processo de recuperação judicial da empresa OI S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à apreciação de dois pontos: (i) extinção parcial da execução fiscal em relação à CDA nº 2955/2009 e (ii) necessidade de retificação dos valores das demais CDA's.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não incorreu em omissão, tendo consignado expressamente que as questões relativas à extinção parcial da execução e à retificação de valores das CDA’s não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sendo inviável sua análise direta em segunda instância, sob pena de supressão de instância.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida, nem para manifestar mero inconformismo com o julgado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, bastando que o órgão julgador adote posicionamento sobre a tese jurídica controvertida, como ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que, expressamente, consigna a impossibilidade de análise direta em segunda instância de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e para evitar supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022, DJe 17/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra o acórdão desta Câmara que desproveu o agravo de instrumento por ele interposto, mantendo a decisão que determinou a habilitação do crédito da Fazenda Pública no processo de recuperação judicial da empresa OI S.A.

O embargante alega omissões no acórdão, afirmando que não foram apreciados dois pontos importantes: (i) a extinção parcial da execução fiscal em relação à CDA nº 2955/2009, e (ii) a necessidade de retificação dos valores das demais CDA’s, que, segundo o embargante, já estariam quitadas ou reduzidas por decisões judiciais supervenientes

.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Contrarrazões no Id. 229198156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis a ementa do acórdão embargado:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA — EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DECISÃO QUE DETERMINA A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA — OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.

Não é possível, na execução fiscal, deferir pedido de conversão de depósito em renda, quando presente anterior decisão que determina a habilitação do crédito da Fazenda Pública no processo de recuperação judicial, porque operada a preclusão.

Recurso não provido.

O Município de Alta Floresta alega que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar dois pontos essenciais:

·

1. Extinção parcial da execução fiscal em relação à CDA nº 2955/2009.

O embargante sustenta que essa CDA já foi quitada, e, portanto, a execução fiscal deveria ser extinta parcialmente.

No entanto, conforme bem consignado na decisão monocrática, o que foi ratificada no acórdão do agravo interno, ora embargado, essa questão não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, de forma que não poderia ser enfrentada diretamente em segunda instância sob pena de supressão de instância

.

·

2. Retificação dos valores das demais CDA’s.

O embargante também alega que as demais CDA’s incluídas na execução fiscal possuem valores que foram reduzidos por decisões judiciais ou que estão suspensos em razão de depósitos judiciais.

Contudo, novamente, a decisão monocrática, ratificada pelo agravo interno, destacou que esses pontos não foram submetidos ao juízo de primeiro grau, sendo, portanto, inviável que fossem analisados em sede de agravo de instrumento

.

Diante desse contexto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024